Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO PARA REGIME DE SEPRAÇÃO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 2o DO ART. 1.639 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de dívidas em nome dos cônjuges inviabiliza o pedido de alteração do regime de bens adotado, haja vista a necessidade de assegurar os direitos de terceiros, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.639 do CC.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005360-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKELINE PRISCILA SEABRA PLEFFKEN DE PAULA - CPF: 976.572.041-68 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA - CPF: 595.126.011-68 (APELANTE), DESCONHECIDO (APELADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO
–
IM
PROCEDÊNCIA –
PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO PARA REGIME DE SEPRAÇÃO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 2o DO ART
.
1.639 DO CC
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A existência de dívidas em nome dos cônjuges inviabiliza o pedido de alteração do regime de bens adotado
,
haja vista a necessidade de assegurar os direitos de terceiros
, nos termos do que dispõe o § 2o do art
.
1.639 do CC
.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACKELINE PRISCILA SEABRA PLEFFKEN DE PAULA
e
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA

contra a sentença proferida na
Ação
de
Alteração de Regime de Bens do Casamento

ajuizada
pelos apelantes,

a qual

julgou
im
procedente o pedido de
alteração do regime de bens
(ID
253131670
)
.

Irresignad
os

os autores
, ora apelante
s
, interp
useram
o presente recurso
alegando
(ID
253131673
)
que
à
época em que contraíram o matrimônio adotaram o regime de separação parcial de bens, não tendo buscado informações sobre o alcance de cada um dos regimes previstos no Código Civil
.

Aduzem que hoje exercem atividades econômicas distintas, cada uma com seus respectivos riscos, o que preocupa o casal, sobretudo porque cada um tem seus planejamentos financeiros e vontades próprias, motivo pelo qual querem manter a independência econômica que possuíam antes do casamento.

Asseveram que o score bancário de cada um dos

consorte
s
interfere no do outro em razão do regime de bens adotado, alterando sensivelmente sua pontuação nos birôs de crédito, como Serasa
Experian
, SPC e SCPC Boa Vista
, além de os bancos analisarem o rating bancário de um consorte para conceder crédito ao outro cônjuge.

Esclarece que ainda que um dos cônjuges tenha o nome livre de negativações, com bom
score e rating bancários ficará
impossibilitado de ter acesso a crédito se seu consorte estiver negativado, como é o caso dos autores.

Sustentam que o pedido de alteração do regime da comunhão parcial de bens para separação total se deu por vontade e conveniência do casal e da economia familiar, pois ambos possuem independência financeira, optando pela não comunicação do patrimônio que eventualmente podem vir a constituir no futuro.

Esclarecem que juntaram a documentação exigida comprovando que não possuem patrimônio algum, de modo que não há direito a ser resguardado em relação a terceiros credores, somado ao fato de que as dívidas elencadas nos autos
não são solidárias, inexistindo motivos que justifiquem a improcedência da demanda.

Afirmam ainda que as dívidas que inviabilizam a alteração do regime de bens são aquelas denominadas solidárias ou quando contraídas em proveito do casal, o que não se aplica
à
hipótese dos autos
,
já que os autores não possuem patrimônio que possa se sujeitar à execução.

Pontuam que a execução extrajudicial mencionada na sentença recorrida se encontra extinta e arquivada, enquanto o cumprimento de sentença também citado na sentença refere-se a uma demanda indenizatória decorrente de um homicídio culposo cometido pelo cônjuge varão antes do casamento.

Mencionam ainda que
d
as demais dívidas apontadas
,
a única existente compreende o débito junto ao fisco municipal decorrente de infração de trânsito.

Sob tais argumentos
,
requer
em
o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar procedente o pedido de alteração do regime de bens de parcial para o de separação total com a expedição do respectivo mandado de averbação junto ao cartório competente.

Sem c
ontrarrazões
,

por se tratar de demanda de jurisdição voluntária
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça
,
em parecer da lavra da Dra.
Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
,

manifesta
-se
pelo desprovimento do recurso (ID
264794777
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
os autores

ajuiz
aram
a presente
Ação
de
Alteração de Regime de Bens do Casamento
,
aduzindo, em síntese,

terem
se
casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 26/03/2010, no entanto, em razão da atividade exercida pelos cônjuges ser distinta, cada uma com seus riscos, desejam
manter a mesma
independência econômica de detinham antes do casamento
(ID 150013350).

Após
o andamento normal do feito
,

sobreveio a sentença
de improcedência,
nos termos do relato.

Inconformad
os
, recorre
m

os autores
, ora apelante
s
.

Pois bem.

É sabido que modificação do regime de bens será possível desde que sejam atendidos os requisitos previstos no § 2o do artigo 1.639 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.

§ 1
o
O
regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.

§ 2
o
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.”

Ocorre que na hipótese dos autos
,
os apelantes não lograram êxito em comprovar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos acima
,
haja vista a existência de dívidas
diversas em nome de ambos os apelantes
.

E
xtrai-se dos autos que após o recebimento da petição
inicial o magistrado singular do feito determinou a publicação de edital para divulgação do pedido de alteração do regime de bens pelo prazo de 30 dias (ID
253131165
), sendo aportado aos autos manifestação impugnando o pedido de alteração do regime de bens no ID
253131173
.

Os impugnantes aportaram aos autos documentos que demonstram serem credores dos apelantes nos autos do Processo de no
1050805
-
33.2020.8.11.0041, em tr
â
mite perante a 3a vara Cível desta Capital, estando na fase de cumprimento de sentença, inclusive, com atos de constrição na tentativa de cumprimento da obrigação
(ID
253131173
)
.

Verifica-se que a Certidão Positiva de Débitos Municipais de ID
253131653
prova que a apelante
JACKELINE PRISCILA SEABRA PLEFFKEN DE PAULA

possui débitos pendentes junto
à
Prefeitura.

O documento de ID
253131654
emitido pelo SPC demonstra a existência de 5 protestos também em nome da apelante
JACKELINE PRISCILA SEABRA PLEFFKEN DE PAULA
,
cujas inclusões são datadas de 2021 e 2023 que somam o valor de R$ 2.154,95 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Já o documento de ID
253131195
comprova a existência de 07 protestos, 02 registros SPC e 03 pendências financeiras com inclusões datadas de 2022 e 2024 totalizando o débito de R$ 68.569,09 (sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos)
em nome do apelante
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA
.

Existe certid
ões
em
nome do apelante
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA

demonstrando a existência de dívidas

junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com inscrições em 2015 e 2022, a Secretaria da Fazenda Estadual referente a débitos de 2019, 2021, 2023 e 2024 (ID
253131194
;
253131193
;
e

253131192
).

Há ainda em trâmite o cumprimento de sentença de
no
1050805-33.2020.8.11.0041
, distribuído em 22/10/2020, conforme certidão de distribuição de ID 253131190.

Portanto, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
.

Assim, não há como acolher a irresignação dos apelantes, sendo a manutenção integral da sentença medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025